Tribunal: TJMT
Processo: 1011600-80.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011600-80.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAGNER LEITE FERREIRA DOS REIS - CPF: 727.715.691-91 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), GILSON CLEIDES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 948.671.351-00 (APELADO), LUCIMARIA RIBEIRO NERES DOS SANTOS - CPF: 650.284.651-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011600-80.2017.8.11.0015

EMENTA
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
–
GASTO MATERIAL COMPROVADO – CONDENAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Comprovado que o promitente comprador, autor de Ação de Adjudicação Compulsória julgada procedente, teve de suportar gasto com despesa de refazimento de registro de escritura que não deu causa, possível a condenação da parte contrária, promitentes vendedores apelados, à restituição do valor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011600-80.2017.8.11.0015

Apelante:
Fagner Leite Ferreira dos Reis

Apelados:
Gilson Cleides Rodrigues dos Santos e Lucimara Ribeiro Neres dos Santos

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pelo autor
Fagner Leite Ferreira dos Reis
.

AÇÃO:
Adjudicação Compulsória No 1011600-80.2017.8.11.0015
proposta por
Fagner Leite Ferreira dos Reis
aqui apelante em face de
Gilson Cleides Rodrigues dos Santos e Lucimara Ribeiro Neres dos Santos
.

SENTENÇA (3a
Vara Cível de Sinop
)
:
julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“
a)

Decretar
a adjudicação compulsória, em favor do autor, da fração de 50% do imóvel descrito na averbação R-02-13.247, do livro n.o 02, em 03.03.1998, Data n.o 03, da Quadra n.o 10, com área de 330,00m2, constante na matrícula imobiliária n.o 13.247 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

b)

Declaro
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condenar
os requeridos no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado
,
mantendo-se inalteradas as demais disposições do veredicto
.
Indefiro
, por derradeiro, o requerimento que objetiva que a transferência da propriedade do bem imóvel ‘
sub judice
’ de efetive em nome de terceiro, visto que não é dado à parte requerer, em nome próprio, direito alheio [art. 18 do Código de Processo Civil].
”.

Informa ter adquirido

o equivalente a 50% do imóvel urbano (sem matrícula) denominado de Data 03 (três) da Quadra 10, com metragem de 165,00m2, localizado na Rua Cabo Manoel Agostinho Nascimento, 1.189, Jardim Europa, em Sinop/MT, pelo valor de R$ 25.000,00.

Alega que, em que pese ter pago o valor integral pela aquisição do imóvel, ocorreu a recusa por parte dos vendedores aqui apelados em assinar a escritura definitiva, o que ensejou a propositura desta Ação de Adjudicação Compulsória.

Sustenta omissão da sentença na análise do pedido de
condenação dos requeridos aqui apelados ao pagamento de danos materiais referentes ao ressarcimento de R$2.707,00 que o autor apelante teve de suportar a título de despesa do Cartório do Segundo Ofício para refazimento de registro da Escritura Pública.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 166738713).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011600-80.2017.8.11.0015

Apelante:
Fagner Leite Ferreira dos Reis

Apelados:
Gilson Cleides Rodrigues dos Santos e Lucimara Ribeiro Neres dos Santos

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne desta

Apelação é saber exclusivamente se é caso de condenação dos requeridos aqui apelados
ao pagamento de danos materiais referentes ao ressarcimento de R$2.707,00 que o autor apelante teve de suportar a título de despesa do Cartório do Segundo Ofício para refazimento de registro da Escritura Pública
.

Ao julgar parcialmente procedente a Ação de
Adjudicação Compulsória

proposta por
Fagner Leite Ferreira dos Reis
aqui apelante em face de
Gilson Cleides Rodrigues dos Santos e Lucimara Ribeiro Neres dos Santos
, o juiz de origem deixou de analisar o pedido posto na petição inicial de
condenação dos requeridos aqui apelados
ao pagamento de danos materiais referente ao ressarcimento de R$2.707,00 que o autor apelante teve de suportar a título de despesa do Cartório do Segundo Ofício para refazimento de registro da Escritura Pública.

O gasto restou comprovado (id. de origem 166738677). Logo, possível a condenação dos requeridos apelados ao pagamento do dano material suportado pelo autor recorrente, que não foi quem deu causa para que ocorresse.

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO CUMULADA COM
ADJUDICAÇÃO

COMPULSÓRIA
. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. OBRA FINALIZADA PELOS ADQUIRENTES.

Tendo os autores desistido do pedido de ressarcimento dos valores pagos com aluguéis, não há mais motivo para suspensão do processo (Tema 970). O fato de a ré revel estar representada por curador especial, sem qualquer comprovação da situação de carência, não leva, necessariamente, ao entendimento de que se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente para fins de concessão da gratuidade judiciária. Assim, no caso sub judice, inviável a concessão desse benefício à demandada, devendo, em razão disso, tão somente ser possibilitado o processamento da apelação interposta pelo curador especial sem o recolhimento do preparo. Considerando as peculiaridades do caso em tela,
mostra-se impositiva
a manutenção
da sentença
que
julgou procedente o pedido de
adjudicação

compulsória
,
condenando
a demandada ao pagamento de indenização por
danos

materiais
e multa, em razão do atraso na entrega da obra. Apelação desprovida.
” (Apelação Cível, No 70077785129, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 25-10-2018)
(grifei).

Ainda:

“
EMENTA:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E
MATERIAIS
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR AFASTADA - SOLIDARIEDADE ENTRE INTERVENIENTE E VENDEDOR - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO DO IMÓVEL - IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA INTERVENIENTE -
NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO AO VENDEDOR - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO DEVIDA
- DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - MULTA POR RESCISÃO - IMPERTINÊNCIA.
- A legitimidade para a causa deve ser aferida diante do objeto litigioso, da situação discutida no processo que concede ou não o atributo da legitimidade às partes litigantes.
- Verificando-se a contratação com imobiliária, interveniente contratual, importa em responsabilidade solidária perante o promitente comprador do imóvel.
- Adimplido o preço do contrato, o vendedor se obriga a conceder a escritura do imóvel, sendo imperativa a outorga da escritura pública para registro no álbum imobiliário.
- Indevido o registro do imóvel em nome da interveniente, sendo devida a transferência do registro ao vendedor, que deverá transferi-lo imediatamente à compradora.
-
COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE EFETIVO DANO MATERIAL PELAS PROVAS DOS AUTOS, SE IMPÕE A DETERMINAÇÃO DE CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO
.
- A negativa da outorga de escritura de compra e venda, por si só, não ofende os sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente a sensibilidade moral.
- É inaplicável a penalidade estipulada para a hipótese de rescisão contratual decorrente de culpa de qualquer das partes quando referida circunstância não restar demonstrada nos autos.
Vv. A situação de angústia e frustração da pessoa que envida esforços para adquirir seu imóvel, pagando o preço integralmente, na forma contratada, mas não consegue registrá-lo em seu nome, sem justificativa para tanto, sendo tratada com descaso pelos vendedores, configura danos morais, passíveis de reparação financei ra. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.493489-4/005, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2014, publicação da súmula em 05/09/2014)
(grifei).

Posto isso, dá-se provimento ao apelo, a fim de condenar os requeridos apelados ao pagamento do dano material suportado pelo autor apelante
–
no valor de

R$2.707,00 proveniente de gasto que o autor apelante teve de suportar a título de despesa do Cartório do Segundo Ofício para refazimento de registro da Escritura Pública, comprovado no id. de origem 166738677
-,
acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023